Tribunal: STF
Processo: AI 429629
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Cabe ao Supremo Tribunal Federal, de
ofício, a verificação da tempestividade do recurso extraordinário.
Para tanto, é indispensável que conste do instrumento o traslado da
certidão de intimação do acórdão recorrido.
- Ademais, mesmo que se
 considerasse a certidão de publicação do acórdão recorrido, ainda
assim o agravo de instrumento não mereceria ser provido, ante a
intempestividade do recurso extraordinário. Publicado o acórdão
recorrido (fls. 57) em 14.06.2001 (quinta-feira), o prazo para a
interposição do recurso extraordinário esgotou-se em 20.08.2001
(segunda-feira), sendo, pois, intempestivo o recurso interposto em
07.11.2001.
Agravo a que se nega provimento.